Tribunal: TJMT
Processo: 1031271-24.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031271-24.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ALEXANDRINA MARIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 522.928.861-20 (RECORRENTE), FELIPE SANTOS ARRUDA - CPF: 035.943.661-70 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE DE ENERGIA - FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS – RECURSO DA PARTE REQUERENTE IMPROVIDO – RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO.

1. Sem a prova mínima indiciária das alegações da parte recorrente, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais e materiais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se d recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pleito inicial,
in verbis
:

“Diante do exposto, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR a concessionária requerida ao pagamento, a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) à parte autora, corrigido monetariamente pelo INPC desde a prolação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual.”

A parte recorrente
ALEXANDRINA MARIA DE SOUZA RODRIGUES
pugna em seu recurso que a sentença a quo seja reformada para majorar o quantum indenizatório a título de danos morais ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A parte recorrida
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
em suas contrarrazões requer o improvimento do recurso inominado interposto pela parte requerente.

A parte recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
pugna em seu recurso que a sentença de primeiro grau seja reformada para julgar improcedente o pleito inicial.

A parte
ALEXANDRINA MARIA DE SOUZA RODRIGUES
deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024